Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. TRANSAÇÃO PENAL. EXTENSÃO INDEVIDA A FATOS DISTINTOS. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Assistência da Acusação contra sentença que extinguiu a punibilidade do denunciado com a extensão de transação penal homologada em processo diverso, cuja celebração envolvia fato anterior, de natureza semelhante, mas com vítima distinta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a transação penal homologada em processo anterior pode ser estendida a fatos novos, com vítimas e contextos distintos; (II) estabelecer se a ausência de audiência com a participação do autor dos fatos e defensor, nos termos dos artigos 68, 72 e 76 da Lei no 9.099/95, acarreta a nulidade da extensão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transação penal exige, para sua validade, a aceitação voluntária e consciente do autor do fato, assistido por advogado, em audiência própria, conforme expressamente previsto nos artigos 68, 72 e 76 da Lei no 9.099/95.
4. A extensão da transação penal a fatos distintos, com vítimas e datas diversas, sem nova audiência e sem nova manifestação expressa do autor do fato e de seu defensor, configura vício insanável, acarretando nulidade absoluta do ato.
5. A sentença homologatória de transação penal não possui natureza condenatória nem faz coisa julgada material, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 35 do STF, sendo possível o prosseguimento da persecução penal em caso de vício no acordo ou descumprimento de suas cláusulas.
6. A tentativa de fusão de processos por mera similitude entre as infrações contraria os princípios da legalidade e da individualização da responsabilidade penal, sobretudo quando os fatos envolvem vítimas diferentes e consequências jurídicas diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A extensão de transação penal a fatos diversos exige nova audiência com manifestação expressa do autor do fato, assistido por defensor, sob pena de nulidade absoluta.
2. A homologação de transação penal não gera coisa julgada material e pode ser revista quando realizada com vícios formais ou aplicada indevidamente a situações distintas.
3. A similitude entre infrações penais não autoriza a ampliação automática dos efeitos de acordo despenalizador para fatos distintos, especialmente quando envolvem vítimas diferentes e gravidade diversa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 98, I, e 129, I; CP, arts. 129, § 2o, III, e § 9o; Lei no 9.099/95, arts. 68, 72 e 76; Lei no 13.431/2017, art. 4o, I; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 35; STF, HC 88.797, Rel. Min. Eros Grau, DJ 15/09/2006; STJ, REsp 1.926.275, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/05/2021.